Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima, com apenas 12 anos.
2. A conduta de tocar as nádegas da vítima, menor de 14 anos, por cima das roupas e por tempo considerável, contra a sua vontade e para a satisfação da lascívia do autor, tipifica o crime de estupro de vulnerável.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
4. O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos, voltado à satisfação da lascívia, ainda que não haja conjunção carnal ou que o contato físico seja superficial.
5. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
6. Nos crimes contra a liberdade sexual os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial, como ocorreu na espécie, especialmente porque as acusações não se resumem à conjunção carnal e deduzem a prática de atos libidinosos diversos.
7. Não há falar em consunção entre os crimes de estupro e ameaça, pois este ocorreu posteriormente à consumação do primeiro e não foi meio necessário para a prática do crime sexual.
8. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
9. O fato de se tratar de crime hediondo não justifica a exasperação da pena-base, tendo em vista que essa circunstância já foi abarcada pela pena abstratamente cominada, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, que já reflete a gravidade excepcional da conduta.
10. As circunstâncias do crime não desbordam aquelas previstas no tipo, pois crimes sexuais, em regra, são cometidos às escondidas, logo, o fato de a vítima estar sozinha no momento do crime, no estabelecimento comercial do acusado, não justifica a elevação da pena, especialmente porque se tratar de local aberto ao público.
11. Recurso parcialmente provido.